Tribunal: TJMT
Processo: 0006634-34.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006634-34.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN - CPF: 013.001.751-50 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E A 1a. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 0006634-34.2018.8.11.0055

APELANTE: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

APELADO:COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA PARA SINISTROS RELATIVOS À PERÍODO ANTERIOR À COLHEITA – PRETENDIDA RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA

TODO O CICLO PRODUTIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CNTRATUAL – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Se a parte contratou seguro cujo prêmio tem valor determinado em razão de a cobertura securitária ser limitada à lavoura após a colheita, não pode o Poder Judiciário interferir na relação contratual e ampliar a cobertura para estender a indenização securitária às lavouras não colhidas, cujo valor do prêmio, obviamente, seria muito superior ao contratado.

Não há falar-se em responsabilização do banco se não há previsão na Cédula Rural Pignoratíciapara que a instituição financeira contratasse seguro com cobertura para todo ciclo produtivo da lavoura de soja.

O alongamento da dívida está condicionado ao preenchimento de requisitos legais, competindo ao autor comprovar que formulou requerimento formal via administrativa. Logo, não demonstrado tal pedido, não há falar-se em prorrogação da dívida.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN (Justiça Gratuita), contra a sentença (Id 93433506 - Pág. 170/186), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Cobrança Securitária C/C Indenização por Danos Morais no 0006634-34.2018.8.11.0055, Código no 277056, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade dos mesmos, uma vez que a parte autora está sob o pálio da gratuidade.

A parte autora manejou embargos de declaração (Id. 93433506 - Pág. 198/202). A parte requerida/BANCO DO BRASIL S/A formulou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 93433507 - Pág. 13/15); a também requerida, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, apresentou resposta aos embargos de declaração (Id. 93433507 - Pág. 16/17). O juiz do feito em decisão (Id 93433507 - Pág. 19), conhecendo dos embargos declaratórios os rejeitou ante a inexistência do vício apontado.

Irresignada, a parte autora/ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN, em seu recurso de apelação (Id 93433507 - Pág. 23/50), preliminarmente alega o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito que não permitiu a produção de prova testemunhal, a fim de comprovar que os prepostos dos apelados tinham ciência da obrigação de contratação do seguro que cobrisse toda a operação do cultivo da soja até a colheita, bem como quanto à necessidade e o pedido referente ao alongamento da dívida, fato esse que no mínimo determina seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo singular, para a devida e regular instrução.

No mérito, alternativamente, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação no sentido de condenar os apelados/requeridos ao pagamento da indenização securitária, ou que seja deferido o alongamento da dívida nos termos do Manual de Crédito rural. Para tanto, alega que outorgou poderes ao apelado/Banco do Brasil para a contratação de cobertura para o bem descrito na cédula que seria integralmente custeada pela autora/apelante. Assim, aduzindo que se o seguro não foi eficaz em garantir a despesa financeira do custeio, a responsabilidade é do banco apelado que descumpriu o contratado.

Aduz, assim, que a apólice de seguro de Penhor Rural acoberta eventuais sinistros em toda a atividade financiada para o custeio da lavoura e suas etapas.

Prosseguindo, destaca que, caso exista cláusula de exclusão de cobertura por motivo de chuva, mesmo assim as partes requeridas estariam obrigadas a assegurarem essa cobertura, pois expressamente condicionado na Cédula Rural a obrigação de proteção ao bem objeto do penhor, no caso, o soja. Observando-se, que essa proteção é da colheita de soja como um todo, e não apenas do soja colhido. Reforçando que o crédito constituído da Cédula Rural, destinou-se ao custeio da lavoura de soja, como preparo de solo/plantio, tratos culturais e colheita.

Sustenta ainda, o direito ao alongamento da dívida pleiteado junto ao banco apelado, o qual até a presente data não apresentou qualquer resposta, o que torna a posição do mesmo ilegal já que, os requisitos para o alongamento são objetivos e podem ser analisados.

O apelado/Banco do Brasil, em contrarrazões (Id 93433507 - Pág. 68/77), refutando os argumentos do apelante, requer que o recurso de apelação interposto seja improvido, mantendo-se a r. sentença guerreada nos termos em que foi prolatada.

A apelada/BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, nova denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A, em suas contrarrazões (Id 93433507 - Pág. 78/100), também refuta os argumentos da apelante, a fim de que seja negado provimento ao recurso com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

APELANTE

ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

APELADO

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL BANCO DO BRASIL SA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA PARA SINISTROS RELATIVOS À PERÍODO ANTERIOR À COLHEITA – PRETENDIDA RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA

TODO O CICLO PRODUTIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CNTRATUAL – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Se a parte contratou seguro cujo prêmio tem valor determinado em razão de a cobertura securitária ser limitada à lavoura após a colheita, não pode o Poder Judiciário interferir na relação contratual e ampliar a cobertura para estender a indenização securitária às lavouras não colhidas, cujo valor do prêmio, obviamente, seria muito superior ao contratado.

Não há falar-se em responsabilização do banco se não há previsão na Cédula Rural Pignoratíciapara que a instituição financeira contratasse seguro com cobertura para todo ciclo produtivo da lavoura de soja.

O alongamento da dívida está condicionado ao preenchimento de requisitos legais, competindo ao autor comprovar que formulou requerimento formal via administrativa. Logo, não demonstrado tal pedido, não há falar-se em prorrogação da dívida.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN (Justiça Gratuita), contra a sentença (Id 93433506 - Pág. 170/186), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Cobrança Securitária C/C Indenização por Danos Morais no 0006634-34.2018.8.11.0055, Código no 277056, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade dos mesmos, uma vez que a parte autora está sob o pálio da gratuidade.

A parte autora manejou embargos de declaração (Id. 93433506 - Pág. 198/202). A parte requerida/BANCO DO BRASIL S/A formulou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 93433507 - Pág. 13/15); a também requerida, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, apresentou resposta aos embargos de declaração (Id. 93433507 - Pág. 16/17). O juiz do feito em decisão (Id 93433507 - Pág. 19), conhecendo dos embargos declaratórios os rejeitou ante a inexistência do vício apontado.

Irresignada, a parte autora/ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN, em seu recurso de apelação (Id 93433507 - Pág. 23/50), preliminarmente alega o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito que não permitiu a produção de prova testemunhal, a fim de comprovar que os prepostos dos apelados tinham ciência da obrigação de contratação do seguro que cobrisse toda a operação do cultivo da soja até a colheita, bem como quanto à necessidade e o pedido referente ao alongamento da dívida, fato esse que no mínimo determina seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo singular, para a devida e regular instrução.

No mérito, alternativamente, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação no sentido de condenar os apelados/requeridos ao pagamento da indenização securitária, ou que seja deferido o alongamento da dívida nos termos do Manual de Crédito rural. Para tanto, alega que outorgou poderes ao apelado/Banco do Brasil para a contratação de cobertura para o bem descrito na cédula que seria integralmente custeada pela autora/apelante. Assim, aduzindo que se o seguro não foi eficaz em garantir a despesa financeira do custeio, a responsabilidade é do banco apelado que descumpriu o contratado.

Aduz, assim, que a apólice de seguro de Penhor Rural acoberta eventuais sinistros em toda a atividade financiada para o custeio da lavoura e suas etapas.

Prosseguindo, destaca que, caso exista cláusula de exclusão de cobertura por motivo de chuva, mesmo assim as partes requeridas estariam obrigadas a assegurarem essa cobertura, pois expressamente condicionado na Cédula Rural a obrigação de proteção ao bem objeto do penhor, no caso, o soja. Observando-se, que essa proteção é da colheita de soja como um todo, e não apenas do soja colhido. Reforçando que o crédito constituído da Cédula Rural, destinou-se ao custeio da lavoura de soja, como preparo de solo/plantio, tratos culturais e colheita.

Sustenta ainda, o direito ao alongamento da dívida pleiteado junto ao banco apelado, o qual até a presente data não apresentou qualquer resposta, o que torna a posição do mesmo ilegal já que, os requisitos para o alongamento são objetivos e podem ser analisados.

O apelado/Banco do Brasil, em contrarrazões (Id 93433507 - Pág. 68/77), refutando os argumentos do apelante, requer que o recurso de apelação interposto seja improvido, mantendo-se a r. sentença guerreada nos termos em que foi prolatada.

A apelada/BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, nova denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A, em suas contrarrazões (Id 93433507 - Pág. 78/100), também refuta os argumentos da apelante, a fim de que seja negado provimento ao recurso com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BARBARA REGINA RODRIGUES CITO PEREIRA, OAB/RJ 199.789.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA,

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Cobrança Securitária C/C Indenização por Danos Morais no 0006634-34.2018.8. 11.0055, Código no 277056, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade dos mesmos, uma vez que a parte autora está sob o pálio da gratuidade.

A presente Ação de Cobrança é relacionada ao seguro contratado, vinculado a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01887-3, (Id 93433505 - Pág. 76/88) emitida em favor do Banco do Brasil S/A, em 07/07/2016, com vencimento em 28/09/2017, no valor de R$ 759.421,88 (setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), destinado ao custeio da lavoura de soja a ser formada no imóvel denominado AGRÍCOLA ELO VERDE com matrícula no 4951, matrícula no. 4952 e matrícula no. 4953, com as respectivas (AREA 250,00) cada uma, todas situadas no distrito de ZONA RURAL BRASNORTE, município de BRASNORTE-MT.

No caso, relata a autora apelante que após as etapas de plantio, crescimento, desenvolvimento e maturação do soja, houve excesso de chuva, o que impediu a colheita dos grãos que acabaram por apodrecer nas áreas de plantio, independentemente de várias tentativas dessa colheita. De acordo com a autora apelante, a seguradora ora apelada, indeferiu o pedido de indenização do sinistro, sob o fundamento de que o contrato de seguro firmado exclui o risco quanto às plantações em pé e respectivos produtos não colhidos.

- Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

Como o dito, a parte autora/apelante preliminarmente alega o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito que não permitiu a produção de provas testemunhal, a fim de comprovar que os prepostos dos apelados tinham ciência da obrigação de contratação do seguro que cobrisse toda a operação do cultivo da soja até a colheita, bem como quanto à necessidade e o pedido referente ao alongamento da dívida, fato esse que no mínimo determina seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo singular, para a devida e regular instrução.

Sem razão a apelante, as matérias objeto da demanda, que se referem à indenização securitária e à reparação do dano moral, bem como ao pedido de prolongamento da dívida, são passíveis de apreciação mediante a análise da documentação colacionada aos autos, de maneira que a produção das diligências probatórias pleiteadas pela autora apelante, não se revela útil ao desate do litígio.

Dispõe o parágrafo único do art. 370, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Vale destacar ainda a esse respeito, os ensinamentos e esclarecimentos doutrinários que se seguem:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova." (Fredie Didier Jr. in "Curso de Direito Processual Civil". Salvador: Ed. Jus PODVIM. 2007, Vol. 2., p. 23)

Ainda:

"Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica." (Celso Agrícola Barbi, in Comentários ao Código de Processo Civil. Editora Forense. 10a ed., V. I, p. 399).

Tem-se, portanto, que apreciação do litígio no estado em que se encontra, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa, notadamente quanto a provas testemunhais, como pretendido pela parte apelante.

Assim, presentes nos autos todos os elementos de prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação probatória.

Sobre o assunto, eis os seguintes julgados:

“(...). 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. (...).” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1157049/SP, Rela Mina Maria Isabel Gallotti, DJe de 15/06/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – [...]. A instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da companhia seguradora e que figurou como intercessora do negócio é parte legítima para figurar no polo passivo das ações de cobrança de seguros. Não se há de falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo desnecessária maior dilação probatória. [...].” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19. 000988-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019) – (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção de provas que entender necessárias à formação do seu convencimento. [...]." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5638995-35.2019.8.09.0137, Rel. Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 16/03/2021, DJe de 16/03/2021).

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

No mérito, em síntese, a controvérsia de fato reside em saber se é devida a indenização securitária pela perda da lavoura, quando ainda não colhida.

Compulsando os autos, tem-se que no presente caso, do conjunto fático-probatório, depreende-se que não há controvérsia de que em razão do excesso das chuvas no período, não foi possível a colheita da safra, que se perdeu ainda no pé, de sorte que houve o comprometimento total da lavoura, como consta do Laudo de Supervisão Safra 2016/2017, decorrentes das visitas realizadas nas seguintes datas: 15/10/2016, 25/10/2016, 08/12/12/2016. 20/01/2017, 20/-02/2017 e 08/03/2017 - (Id 93433505 - Pág. 92/94), cuja conclusão foi a seguinte:

“Toda soja acabou apodrecendo, foi colhido em torno de uns 200 há dentro de toda a Fazenda Elo Verde, mesmo assim esta soja estava grudando na máquina devido à alta umidade e grãos estragados que ficou misturado, produto não pode ser usado nem para ração, porque o apodrecimento foi completo ainda na lavoura. A propriedade não possui armazém mesmo se tivesse não teria possibilidade de realizar a colheita pois as áreas estavam alagadas e as máquinas não entrava.”

De fato, consta que a parte autora/apelante emitiu em favor do Banco do Brasil S/A, citada Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01887-3, para custeio da lavoura de soja do período agrícola de julho de 2016 a junho/2017, na qual consta como garantia (Id 93433505 - Pág. 82): “Em penhor cédula de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, a(s) colheitas(s) da(s) lavoura(s) do(s) produto(s) abaixo indicado(s) de minha (nossa) propriedade, estimado em: SOJA TRANSG (EM GRÃOS) – período agrícola de julho/2016 a junho/2017, 1.410.500,00 Kg(S), no valor total de R$ 1.382.290,00”.

Consta ainda, na referida cédula, em sua cláusula Seguro de Bens Vinculados, a autorização conferida ao Banco do Brasil S/A para realizar o Seguro Automático de Penhor Rural com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Observa-se, também, do Certificado de Seguro, que, na data de 18/07/2016, foi ajustada, diretamente pelo Banco do Brasil S/A, a contratação de seguro de penhor rural, Apólice n. 000001059, no valor de R$ 1.382.290,00 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil e duzentos e noventa reais), em que constou como bem segurado “COLHEITA DE SOJA”, (Id 93433505 - Pág. 38).

Ou seja, o seguro foi realizado a fim de garantir a colheita de soja, no exato valor da CPR contratada.

Insta seja observado que no Certificado de Seguro e nas Condições Gerais do Seguro Automático de Penhor Rural, na Cláusula 8 – Riscos Cobertos (Id 93433506 - Pág. 14), no item 8.1 que dispõe: “O presente seguro garantirá ao Segurado a Indenização pelos prejuízos causados à produção da cultura segurada, decorrentes direta ou indiretamente”, dos dez itens ali mencionados, no sétimo, que corresponde a letra g, especificamente menciona: chuva excessiva.

Inexiste portanto, qualquer controvérsia quanto a cobertura securitária decorrente de chuvas excessivas, sendo descabida a alegação da seguradora requerida de que: “..., ficou constatado que o sinistro não possui amparo, ante a ausência de colheita e armazenagem da soja, o que impossibilita a cobertura securitária.” – (Id 93433505 - Pág. 348), estabelecendo o entendimento de que foi contratado seguro do penhor rural sobre o bem dado em garantia na Cédula Rural Pignoratícia, qual seja a colheita e não a lavoura.

Ademais, importante destacar que a emissão da Cédula de Produto Rural se encontrava vinculada ao próprio seguro, contratado pelo Banco do Brasil S/A, que ficou investido de poderes de representação do mutuário perante a sociedade seguradora, de modo que tinha incumbência, assim como a seguradora, de dar plena ciência ao mutuário às regras da contratação, que a seu entendimento poderiam restringir a cobertura securitária para lavouras em pé, o que não foi feito.

Nesse ponto, cumpre ainda realçar o disposto no art. 422 do CC: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Ora, na hipótese, ao que se evidencia, a autora/apelante teve acesso tão somente a Cédula de Produto Rural, por ela assinada. A partir daí, todo o trâmite da contratação do seguro se deu entre o Banco do Brasil S/A e a Companhia Aliança de Seguros, sem que haja notícia de que os termos da contratação tenham sido dados ciência à emitente da referida cédula.

Ademais, não parece crível que a emitente da cédula tenha contratado um seguro que não protege a própria safra enquanto não colhida, momento em que está sujeita a maior gama de riscos, máxime quando a própria safra foi dada em penhor em garantia ao título.

Nem pode-se admitir que a contratação do referido seguro, obrigatório, por sinal, tenha como único escopo de maximizar os lucros da entidade bancária em prejuízo do agricultor. Ademais, trata-se de um mecanismo de proteção do produtor rural, como forma de fomentar sua atividade, bem como ao próprio crédito da entidade bancária.

Assim exposto, a pretensa cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro que a Seguradora requerida alega, do qual a emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que o Banco do Brasil S/A figura como estipulante, esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial abaixo:

“SEGURO DE PENHOR RURAL. Ação de cobrança. Sentença. Omissão. Descabimento. O juiz decide de acordo com o seu livre convencimento e não está obrigado a adotar os argumentos da parte, se já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Decisão suficientemente fundamentada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão à produção de prova pericial. Descabimento. Suficiência da prova documental produzida nos autos. Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Nulidades não configuradas. Preliminares afastadas. SEGURO DE PENHOR RURAL. Pacto adjeto à emissão de cédula de crédito bancário. Perda de colheita devido a fortes chuvas. Pretensão recursal ao afastamento da cobertura securitária, sob a justificativa de que o contrato não cobria lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos. Exclusão securitária contida tão somente nas cláusulas gerais, não subscritas pelo segurado. Circunstância em que o certificado de seguro firmado pelas partes não contempla tal restrição. Hipótese, ademais, em que não se justifica a leitura isolada da cláusula invocada pela seguradora, porque ela esvaziaria o cerne e a própria finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios. Inexistência de cláusula contratual que determine o pagamento à instituição financeira estipulante. Arbitramento da verba honorária em patamar adequado. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível 1002358-97.2016.8.26.0344; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 25/08/2017) – (destaquei).

Ainda:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE COBERTURA – PERDA DA SAFRA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EXCESSO DE CHUVA) – RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS. A legitimidade para a causa deriva da titularidade dos interesses postos em conflito. Logo, considerando que além dos apelantes (banco e seguradora) integrarem o mesmo grupo econômico, o contrato de seguro foi celebrado na própria agência da instituição financeira, por seu preposto, que traz em seu cabeçalho o nome “BB SEGURO AGRÍCOLA”, não havendo se falar em ilegitimidade passiva. Compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. Constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato. (N.U 0003774-29.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 30/03/2021).

Assim exposto, deve ser afastada eventual cláusula que exclui a cobertura de seguro da lavoura em pé.

Concluindo-se, portanto, que a negativa do pagamento da indenização securitária foi indevida, de modo que incumbe à seguradora requerida providenciar a quitação/amortização da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01887-3, nos termos da Apólice n. 000001059, (Id 93433505 - Pág. 384).

Com a reforma da r. sentença, inverte-se os ônus de sucumbência.

Isto posto,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para afastar a alegada cláusula de exclusão de cobertura de lavoura em pé, e condenar os requeridos Banco do Brasil S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, solidariamente, nos termos da cláusula “seguro de bens vinculados”, a quitar/amortizar o saldo devedor descrito na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01887-3, nos termos da Apólice n. 000001059. Invertendo-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos porque pelos julgados que Vossa Excelência menciona, tenho receio dos precedentes.

Inclusive, vivenciamos uma seca sem precedentes no Rio Grande do Sul, que é um estado eminentemente agrícola, tal como o estado de Mato Grosso, assim se os contratantes firmaram contratos com uma cláusula que prevê indenização securitária para lavoura colhida e não para a lavoura em pé, e neste caso, em que este ano teremos perdas insuperáveis de safra no Rio Grande do Sul, penso que abriremos um precedente perigoso ao dar amplitude a contratos que pela sua natureza são regidos pelos cálculos fatoriais.

Ora, se a parte contratou um seguro, cujo prêmio tem um valor determinado, porque a cobertura securitária seria limitada para lavoura após a colheita, não pode o Judiciário interferir na relação contratual e ampliar o contrato para dar a indenização da lavoura em pé que não está prevista em cláusula contratual, que obviamente, seria um valor de prêmio muito maior do que a contratante firmou neste caso.

Portanto, peço vista dos autos para fazer um cotejo com a jurisprudência do STJ e com a legislação que rege os contratos agrícolas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Consta do meu voto:

“Insta seja observado que no Certificado de Seguro e nas Condições Gerais do Seguro Automático de Penhor Rural, na Cláusula 8 – Riscos Cobertos (Id 93433506 - Pág. 14), no item 8.1 que dispõe: “O presente seguro garantirá ao Segurado a Indenização pelos prejuízos causados à produção da cultura segurada, decorrentes direta ou indiretamente”, dos dez itens ali mencionados, no sétimo, que corresponde a letra g, especificamente menciona: chuva excessiva.”

Dessa forma, nada tem a ver com a colheita, pois se garante direta e indiretamente, inclusive fala em “chuva excessiva”, penso que não dei amplitude ao contrato de seguro, mas simplesmente analisei as cláusulas prescritas.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA 23/2/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a. VOGAL (DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO DA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 02 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por por
ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN
na
Ação de Cobrança Securitária
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/15.

Peço vênia ao eminente relator, mas em relação à cobertura securitária no presente caso, ouso divergir do seu voto.

Apesar de a apelante alegar que o contrato de seguro foi firmado para cobertura da colheita de soja, abrangendo toda a atividade financiada para o custeio da lavoura e suas etapas, a Apólice constante dos autos
é expressa quanto à exclusão da cobertura para o período anterior à colheita
, consoante se observa no campo
“Obs” do item “1 RISCOS COBERTOS”
(ID 93433505 - Pág. 388):

Assim, constata-se que o contrato é claro e expresso quanto à
exclusão da cobertura de sinistros ocorridos antes da colheita
, tornando inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Ora, se a parte contratou seguro cujo prêmio tem valor determinado em razão da respectiva cobertura securitária ser limitada à lavoura
após a colheita
, não pode o Poder Judiciário interferir na relação contratual e ampliar a cobertura para estender a indenização securitária às lavouras não colhidas, cujo valor do prêmio, obviamente, seria muito superior ao contratado.

Do contrário, estaríamos abrindo precedentes perigosos que além de colocar em risco a saúde financeira das seguradoras, viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé nas relações contratuais, bem como contraria expressamente o artigo 757 do Código Civil,
verbis:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Logo, diante da exclusão expressa no contrato da cobertura securitária para a lavoura em pé, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária é medida que se impõe.

Superada tal questão, passo à análise dos pedidos subsidiários da apelante.

De igual forma, razão não assiste à autora quanto à pretensão de responsabilizar o segundo apelado (BANCO DO BRASIL S/A) pelos prejuízos sofridos, em razão da cláusula, na Cédula Rural Pignoratícia, que o autorizou a realizar o seguro (SEGURO DE BENS VINCULADOS), motivo pelo qual teria assumido a obrigação de contratar seguro para todo o ciclo produtivo.

Isto porque, verifica-se da citada cláusula que a finalidade da contratação do seguro visa a cobertura de eventuais sinistros envolvendo os bens descritos na cédula, ou seja, no caso, a colheita da lavoura de Soja Transg (em grãos), 1.410.500,00 kgs, no valor total de R$ 1.382.290,00 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil duzentos e noventa reais), conforme se verifica abaixo (ID 93433505 - Pág. 82):

Conforme se observa, não existe nenhuma menção ou previsão para que o banco contrate seguro com cobertura para todo ciclo produtivo, não merecendo reparos a sentença no tocante ao

não reconhecimento da responsabilidade do banco pelos prejuízos decorrentes da chuva.

Por fim, quanto ao pedido de alongamento da dívida, não se pode olvidar que o benefício está condicionado ao preenchimento de requisitos legais, competindo ao autor comprovar que formulou requerimento formal via administrativa, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPRESCINDIIBILIDADE - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A securitização (alongamento da dívida) é direito do devedor, desde que preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a existência de requerimento junto à instituição financeira. No caso, como a embargante/apelante não cumpriu os requisitos, não há falar-se em alongamento da dívida
.” (TJMT – N.U 1000892-44.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, DESDE QUE DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS - ÔNUS DO EMBARGANTE. Conforme a súmula 298 do STJ "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei". Não comprovado o prévio requerimento administrativo, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não faz jus o devedor ao direito ao alongamento da dívida, na forma prevista na Resolução de no 4.591, de 1996 e no Manual de Crédito Rural.
”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.189252-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

Desta feita, a manutenção da sentença de improcedência da ação é

medida que se impõe.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia ao douto relator,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, com observância da suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Na verdade, o que me convenceu neste caso a seguir o voto do relator, é porque existe uma vinculação a uma CPR, em que havia a obrigação de cobertura integral e o banco não contratou integralmente.

EM 02 DE MARÇO DE 2022:

(Continuação da Pauta da Sessão de 23/02/2022):

O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO DA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. A 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA JULGAMENTO ADIADO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BARBARA REGINA RODRIGUES CITO PEREIRA, OAB/RJ 199.789.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU O RECURSO.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Cobrança Securitária C/C Indenização por Danos Morais no 0006634-34.2018.8. 11.0055, Código no 277056, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade dos mesmos, uma vez que a parte autora está sob o pálio da gratuidade.

A presente Ação de Cobrança é relacionada ao seguro contratado, vinculado a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01887-3, (Id 93433505 - Pág. 76/88) emitida em favor do Banco do Brasil S/A, em 07/07/2016, com vencimento em 28/09/2017, no valor de R$ 759.421,88 (setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), destinado ao custeio da lavoura de soja a ser formada no imóvel denominado AGRÍCOLA ELO VERDE com matrícula no 4951, matrícula no. 4952 e matrícula no. 4953, com as respectivas (AREA 250,00) cada uma, todas situadas no distrito de ZONA RURAL BRASNORTE, município de BRASNORTE-MT.

No caso, relata a autora apelante que após as etapas de plantio, crescimento, desenvolvimento e maturação do soja, houve excesso de chuva, o que impediu a colheita dos grãos que acabaram por apodrecer nas áreas de plantio, independentemente de várias tentativas dessa colheita. De acordo com a autora apelante, a seguradora ora apelada, indeferiu o pedido de indenização do sinistro, sob o fundamento de que o contrato de seguro firmado exclui o risco quanto às plantações em pé e respectivos produtos não colhidos.

- Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

Como o dito, a parte autora/apelante preliminarmente alega o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito que não permitiu a produção de provas testemunhal, a fim de comprovar que os prepostos dos apelados tinham ciência da obrigação de contratação do seguro que cobrisse toda a operação do cultivo da soja até a colheita, bem como quanto à necessidade e o pedido referente ao alongamento da dívida, fato esse que no mínimo determina seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo singular, para a devida e regular instrução.

Sem razão a apelante, as matérias objeto da demanda, que se referem à indenização securitária e à reparação do dano moral, bem como ao pedido de prolongamento da dívida, são passíveis de apreciação mediante a análise da documentação colacionada aos autos, de maneira que a produção das diligências probatórias pleiteadas pela autora apelante, não se revela útil ao desate do litígio.

Dispõe o parágrafo único do art. 370, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Vale destacar ainda a esse respeito, os ensinamentos e esclarecimentos doutrinários que se seguem:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova." (Fredie Didier Jr. in "Curso de Direito Processual Civil". Salvador: Ed. Jus PODVIM. 2007, Vol. 2., p. 23)

Ainda:

"Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica." (Celso Agrícola Barbi, in Comentários ao Código de Processo Civil. Editora Forense. 10a ed., V. I, p. 399).

Tem-se, portanto, que apreciação do litígio no estado em que se encontra, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa, notadamente quanto a provas testemunhais, como pretendido pela parte apelante.

Assim, presentes nos autos todos os elementos de prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação probatória.

Sobre o assunto, eis os seguintes julgados:

“(...). 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. (...).” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1157049/SP, Rela Mina Maria Isabel Gallotti, DJe de 15/06/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – [...]. A instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da companhia seguradora e que figurou como intercessora do negócio é parte legítima para figurar no polo passivo das ações de cobrança de seguros. Não se há de falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo desnecessária maior dilação probatória. [...].” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19. 000988-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019) – (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção de provas que entender necessárias à formação do seu convencimento. [...]." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5638995-35.2019.8.09.0137, Rel. Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 16/03/2021, DJe de 16/03/2021).

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

No mérito, em síntese, a controvérsia de fato reside em saber se é devida a indenização securitária pela perda da lavoura, quando ainda não colhida.

Compulsando os autos, tem-se que no presente caso, do conjunto fático-probatório, depreende-se que não há controvérsia de que em razão do excesso das chuvas no período, não foi possível a colheita da safra, que se perdeu ainda no pé, de sorte que houve o comprometimento total da lavoura, como consta do Laudo de Supervisão Safra 2016/2017, decorrentes das visitas realizadas nas seguintes datas: 15/10/2016, 25/10/2016, 08/12/12/2016. 20/01/2017, 20/-02/2017 e 08/03/2017 - (Id 93433505 - Pág. 92/94), cuja conclusão foi a seguinte:

“Toda soja acabou apodrecendo, foi colhido em torno de uns 200 há dentro de toda a Fazenda Elo Verde, mesmo assim esta soja estava grudando na máquina devido à alta umidade e grãos estragados que ficou misturado, produto não pode ser usado nem para ração, porque o apodrecimento foi completo ainda na lavoura. A propriedade não possui armazém mesmo se tivesse não teria possibilidade de realizar a colheita pois as áreas estavam alagadas e as máquinas não entrava.”

De fato, consta que a parte autora/apelante emitiu em favor do Banco do Brasil S/A, citada Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01887-3, para custeio da lavoura de soja do período agrícola de julho de 2016 a junho/2017, na qual consta como garantia (Id 93433505 - Pág. 82): “Em penhor cédula de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, a(s) colheitas(s) da(s) lavoura(s) do(s) produto(s) abaixo indicado(s) de minha (nossa) propriedade, estimado em: SOJA TRANSG (EM GRÃOS) – período agrícola de julho/2016 a junho/2017, 1.410.500,00 Kg(S), no valor total de R$ 1.382.290,00”.

Consta ainda, na referida cédula, em sua cláusula Seguro de Bens Vinculados, a autorização conferida ao Banco do Brasil S/A para realizar o Seguro Automático de Penhor Rural com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Observa-se, também, do Certificado de Seguro, que, na data de 18/07/2016, foi ajustada, diretamente pelo Banco do Brasil S/A, a contratação de seguro de penhor rural, Apólice n. 000001059, no valor de R$ 1.382.290,00 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil e duzentos e noventa reais), em que constou como bem segurado “COLHEITA DE SOJA”, (Id 93433505 - Pág. 38).

Ou seja, o seguro foi realizado a fim de garantir a colheita de soja, no exato valor da CPR contratada.

Insta seja observado que no Certificado de Seguro e nas Condições Gerais do Seguro Automático de Penhor Rural, na Cláusula 8 – Riscos Cobertos (Id 93433506 - Pág. 14), no item 8.1 que dispõe: “O presente seguro garantirá ao Segurado a Indenização pelos prejuízos causados à produção da cultura segurada, decorrentes direta ou indiretamente”, dos dez itens ali mencionados, no sétimo, que corresponde a letra g, especificamente menciona: chuva excessiva.

Inexiste portanto, qualquer controvérsia quanto a cobertura securitária decorrente de chuvas excessivas, sendo descabida a alegação da seguradora requerida de que: “..., ficou constatado que o sinistro não possui amparo, ante a ausência de colheita e armazenagem da soja, o que impossibilita a cobertura securitária.” – (Id 93433505 - Pág. 348), estabelecendo o entendimento de que foi contratado seguro do penhor rural sobre o bem dado em garantia na Cédula Rural Pignoratícia, qual seja a colheita e não a lavoura.

Ademais, importante destacar que a emissão da Cédula de Produto Rural se encontrava vinculada ao próprio seguro, contratado pelo Banco do Brasil S/A, que ficou investido de poderes de representação do mutuário perante a sociedade seguradora, de modo que tinha incumbência, assim como a seguradora, de dar plena ciência ao mutuário às regras da contratação, que a seu entendimento poderiam restringir a cobertura securitária para lavouras em pé, o que não foi feito.

Nesse ponto, cumpre ainda realçar o disposto no art. 422 do CC: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Ora, na hipótese, ao que se evidencia, a autora/apelante teve acesso tão somente a Cédula de Produto Rural, por ela assinada. A partir daí, todo o trâmite da contratação do seguro se deu entre o Banco do Brasil S/A e a Companhia Aliança de Seguros, sem que haja notícia de que os termos da contratação tenham sido dados ciência à emitente da referida cédula.

Ademais, não parece crível que a emitente da cédula tenha contratado um seguro que não protege a própria safra enquanto não colhida, momento em que está sujeita a maior gama de riscos, máxime quando a própria safra foi dada em penhor em garantia ao título.

Nem pode-se admitir que a contratação do referido seguro, obrigatório, por sinal, tenha como único escopo de maximizar os lucros da entidade bancária em prejuízo do agricultor. Ademais, trata-se de um mecanismo de proteção do produtor rural, como forma de fomentar sua atividade, bem como ao próprio crédito da entidade bancária.

Assim exposto, a pretensa cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro que a Seguradora requerida alega, do qual a emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que o Banco do Brasil S/A figura como estipulante, esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial abaixo:

“SEGURO DE PENHOR RURAL. Ação de cobrança. Sentença. Omissão. Descabimento. O juiz decide de acordo com o seu livre convencimento e não está obrigado a adotar os argumentos da parte, se já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Decisão suficientemente fundamentada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão à produção de prova pericial. Descabimento. Suficiência da prova documental produzida nos autos. Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Nulidades não configuradas. Preliminares afastadas. SEGURO DE PENHOR RURAL. Pacto adjeto à emissão de cédula de crédito bancário. Perda de colheita devido a fortes chuvas. Pretensão recursal ao afastamento da cobertura securitária, sob a justificativa de que o contrato não cobria lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos. Exclusão securitária contida tão somente nas cláusulas gerais, não subscritas pelo segurado. Circunstância em que o certificado de seguro firmado pelas partes não contempla tal restrição. Hipótese, ademais, em que não se justifica a leitura isolada da cláusula invocada pela seguradora, porque ela esvaziaria o cerne e a própria finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios. Inexistência de cláusula contratual que determine o pagamento à instituição financeira estipulante. Arbitramento da verba honorária em patamar adequado. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível 1002358-97.2016.8.26.0344; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 25/08/2017) – (destaquei).

Ainda:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE COBERTURA – PERDA DA SAFRA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EXCESSO DE CHUVA) – RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS. A legitimidade para a causa deriva da titularidade dos interesses postos em conflito. Logo, considerando que além dos apelantes (banco e seguradora) integrarem o mesmo grupo econômico, o contrato de seguro foi celebrado na própria agência da instituição financeira, por seu preposto, que traz em seu cabeçalho o nome “BB SEGURO AGRÍCOLA”, não havendo se falar em ilegitimidade passiva. Compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. Constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato. (N.U 0003774-29.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 30/03/2021).

Assim exposto, deve ser afastada eventual cláusula que exclui a cobertura de seguro da lavoura em pé.

Concluindo-se, portanto, que a negativa do pagamento da indenização securitária foi indevida, de modo que incumbe à seguradora requerida providenciar a quitação/amortização da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01887-3, nos termos da Apólice n. 000001059, (Id 93433505 - Pág. 384).

Com a reforma da r. sentença, inverte-se os ônus de sucumbência.

Isto posto, dá-se provimento ao recurso, para afastar a alegada cláusula de exclusão de cobertura de lavoura em pé, e condenar os requeridos Banco do Brasil S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, solidariamente, nos termos da cláusula “seguro de bens vinculados”, a quitar/amortizar o saldo devedor descrito na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01887-3, nos termos da Apólice n. 000001059. Invertendo-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELAÇÃO CÍVEL: 0006634-34.2018.8.11.0055

APELANTE: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

APELADO:COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por por
ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN
na
Ação de Cobrança Securitária
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/15.

Peço vênia ao eminente relator, mas em relação à cobertura securitária no presente caso, ouso divergir do seu voto.

Apesar de a apelante alegar que o contrato de seguro foi firmado para cobertura da colheita de soja, abrangendo toda a atividade financiada para o custeio da lavoura e suas etapas, a Apólice constante dos autos
é expressa quanto à exclusão da cobertura para o período anterior à colheita
, consoante se observa no campo
“Obs” do item “1 RISCOS COBERTOS”
(ID 93433505 - Pág. 388):

Assim, constata-se que o contrato é claro e expresso quanto à
exclusão da cobertura de sinistros ocorridos antes da colheita
, tornando inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Ora, se a parte contratou seguro cujo prêmio tem valor determinado em razão da respectiva cobertura securitária ser limitada à lavoura
após a colheita
, não pode o Poder Judiciário interferir na relação contratual e ampliar a cobertura para estender a indenização securitária às lavouras não colhidas, cujo valor do prêmio, obviamente, seria muito superior ao contratado.

Do contrário, estaríamos abrindo precedentes perigosos que além de colocar em risco a saúde financeira das seguradoras, viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé nas relações contratuais, bem como contraria expressamente o artigo 757 do Código Civil,
verbis:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Logo, diante da exclusão expressa no contrato da cobertura securitária para a lavoura em pé, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária é medida que se impõe.

Superada tal questão, passo à análise dos pedidos subsidiários da apelante.

De igual forma, razão não assiste à autora quanto à pretensão de responsabilizar o segundo apelado (BANCO DO BRASIL S/A) pelos prejuízos sofridos, em razão da cláusula, na Cédula Rural Pignoratícia, que o autorizou a realizar o seguro (SEGURO DE BENS VINCULADOS), motivo pelo qual teria assumido a obrigação de contratar seguro para todo o ciclo produtivo.

Isto porque, verifica-se da citada cláusula que a finalidade da contratação do seguro visa a cobertura de eventuais sinistros envolvendo os bens descritos na cédula, ou seja, no caso, a colheita da lavoura de Soja Transg (em grãos), 1.410.500,00 kgs, no valor total de R$ 1.382.290,00 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil duzentos e noventa reais), conforme se verifica abaixo (ID 93433505 - Pág. 82):

Conforme se observa, não existe nenhuma menção ou previsão para que o banco contrate seguro com cobertura para todo ciclo produtivo, não merecendo reparos a sentença no tocante ao

não reconhecimento da responsabilidade do banco pelos prejuízos decorrentes da chuva.

Por fim, quanto ao pedido de alongamento da dívida, não se pode olvidar que o benefício está condicionado ao preenchimento de requisitos legais, competindo ao autor comprovar que formulou requerimento formal via administrativa, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPRESCINDIIBILIDADE - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A securitização (alongamento da dívida) é direito do devedor, desde que preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a existência de requerimento junto à instituição financeira. No caso, como a embargante/apelante não cumpriu os requisitos, não há falar-se em alongamento da dívida
.” (TJMT – N.U 1000892-44.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, DESDE QUE DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS - ÔNUS DO EMBARGANTE. Conforme a súmula 298 do STJ "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei". Não comprovado o prévio requerimento administrativo, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não faz jus o devedor ao direito ao alongamento da dívida, na forma prevista na Resolução de no 4.591, de 1996 e no Manual de Crédito Rural.
”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.189252-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

Desta feita, a manutenção da sentença de improcedência da ação é

medida que se impõe.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia ao douto relator,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, com observância da suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL: 0006634-34.2018.8.11.0055

APELANTE: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

APELADO:COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por por
ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN
na
Ação de Cobrança Securitária
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/15.

Peço vênia ao eminente relator, mas em relação à cobertura securitária no presente caso, ouso divergir do seu voto.

Apesar de a apelante alegar que o contrato de seguro foi firmado para cobertura da colheita de soja, abrangendo toda a atividade financiada para o custeio da lavoura e suas etapas, a Apólice constante dos autos
é expressa quanto à exclusão da cobertura para o período anterior à colheita
, consoante se observa no campo
“Obs” do item “1 RISCOS COBERTOS”
(ID 93433505 - Pág. 388):

Assim, constata-se que o contrato é claro e expresso quanto à
exclusão da cobertura de sinistros ocorridos antes da colheita
, tornando inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Ora, se a parte contratou seguro cujo prêmio tem valor determinado em razão da respectiva cobertura securitária ser limitada à lavoura
após a colheita
, não pode o Poder Judiciário interferir na relação contratual e ampliar a cobertura para estender a indenização securitária às lavouras não colhidas, cujo valor do prêmio, obviamente, seria muito superior ao contratado.

Do contrário, estaríamos abrindo precedentes perigosos que além de colocar em risco a saúde financeira das seguradoras, viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé nas relações contratuais, bem como contraria expressamente o artigo 757 do Código Civil,
verbis:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Logo, diante da exclusão expressa no contrato da cobertura securitária para a lavoura em pé, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária é medida que se impõe.

Superada tal questão, passo à análise dos pedidos subsidiários da apelante.

De igual forma, razão não assiste à autora quanto à pretensão de responsabilizar o segundo apelado (BANCO DO BRASIL S/A) pelos prejuízos sofridos, em razão da cláusula, na Cédula Rural Pignoratícia, que o autorizou a realizar o seguro (SEGURO DE BENS VINCULADOS), motivo pelo qual teria assumido a obrigação de contratar seguro para todo o ciclo produtivo.

Isto porque, verifica-se da citada cláusula que a finalidade da contratação do seguro visa a cobertura de eventuais sinistros envolvendo os bens descritos na cédula, ou seja, no caso, a colheita da lavoura de Soja Transg (em grãos), 1.410.500,00 kgs, no valor total de R$ 1.382.290,00 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil duzentos e noventa reais), conforme se verifica abaixo (ID 93433505 - Pág. 82):

Conforme se observa, não existe nenhuma menção ou previsão para que o banco contrate seguro com cobertura para todo ciclo produtivo, não merecendo reparos a sentença no tocante ao

não reconhecimento da responsabilidade do banco pelos prejuízos decorrentes da chuva.

Por fim, quanto ao pedido de alongamento da dívida, não se pode olvidar que o benefício está condicionado ao preenchimento de requisitos legais, competindo ao autor comprovar que formulou requerimento formal via administrativa, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPRESCINDIIBILIDADE - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A securitização (alongamento da dívida) é direito do devedor, desde que preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a existência de requerimento junto à instituição financeira. No caso, como a embargante/apelante não cumpriu os requisitos, não há falar-se em alongamento da dívida
.” (TJMT – N.U 1000892-44.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, DESDE QUE DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS - ÔNUS DO EMBARGANTE. Conforme a súmula 298 do STJ "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei". Não comprovado o prévio requerimento administrativo, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não faz jus o devedor ao direito ao alongamento da dívida, na forma prevista na Resolução de no 4.591, de 1996 e no Manual de Crédito Rural.
”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.189252-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

Desta feita, a manutenção da sentença de improcedência da ação é

medida que se impõe.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia ao douto relator,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, com observância da suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022